Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E ANTERIOR À SUA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA DA RESOLUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Conforme julgamento do STJ nos autos do REsp1.736.285/MT é cabível agravo de instrumento após a prolatação da sentença e antes de iniciada a fase de seu cumprimento.
2. O artigo 605 - IV do CPC esclarece que a data da resolução da sociedade será, nos casos de exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade, podendo ser modificada a qualquer tempo antes do início da perícia (art. 607 – CPC), caso surjam novos elementos de convicção.
3. O pedido de suspensão da continuidade do procedimento de apuração de haveres não foi dirigido ao Juízo singular, motivo pelo qual não deve ser objeto de deliberação perante esta instância revisora.
4. Recurso não provido. Unânime.